Tribunal: STF
Processo: HC 228226
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Procopio Cardoso, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 794.421/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 55 anos de prisão e seis meses de reclusão, como incurso nas penas do art. 121, §2º, I. c.c. art. 14, II, e art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 69, todos do CP.



    Os impetrantes alegam que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois, i) tratou-se de legítima defesa; ii) não reconhecido o homicídio privilegiado; iii) inobservada a regra estabelecido no art. 226 do CPP e a falta de oitiva da vítima; iv) a pena base foi elevada com fundamento na prática de três homicídios, dizendo ilegal a aplicação da fração de 3/8; v) imprescindível a o reconhecimento da continuidade delitiva e a fixação do regime prisional semiaberto ou aberto, aludindo às súmulas 718 e 719 do STF.



    Requerem, 



    “a) A concessão da ordem para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente no tocante aos delitos previstos no art. 121, § 2°, I, c.c. art. 14, II, ambos do CP, reconhecendo-se a excludente de culpabilidade (legítima defesa) ou alternativamente, o reconhecimento do homicídio privilegiado; ou, ainda, seja liminarmente suspensa a referida condenação até o julgamento do mérito, determinando-se a expedição de alvará de soltura; 



    b) A concessão da ordem para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente da imputação do art. 157, § 2º, II, do CP, (nulidade pela ausência de reconhecimento pessoal em juízo, ato violador do art. 226, do CPP) que lhe fora imposta pelo juízo da MM Juíza da 1ª Vara Criminal da comarca de Mairinque/SP nos autos do processo nº 0000104-97.2013.8.26.033; 



    c) Seja afastada a reduzida a pena base dos delitos de homicídios consumados para o mínimo legal, bem como seja o quantum estabelecido na causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP na fração de 1/3 dela recorrente; 



    d) Pelas razões já expostas, requer, finalmente, seja parcialmente concedida a ordem para cassar o regime fechado, impondo-se o regime semiaberto para o início da pena.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS, HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS MOTIVOS DO ATO AGRAVADO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator, lastreada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade, notadamente em razão da possibilidade de interposição de agravo regimental para o exame da matéria pelo Órgão Colegiado. 



    2. Hipótese em que o Agravante limitou-se a ressaltar a admissibilidade do writ na hipótese, mas não infirmou os motivos da decisão ora impugnada pelos quais se concluiu que na hipótese não havia patente constrangimento ilegal que impusesse a concessão de habeas corpus ex officio. 



    3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    4. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 



    5. Recurso não conhecido.”(doc. 11)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, as questões de fundo suscitadas na presente impetração não foram examinadas pelo colegiado competente, cumprindo-se salientar que sua apreciação de forma originária, nesta sede, constituiria inadmissível supressão de instância, com vulneração do sistema de competências constitucionalmente estabelecido.



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não submetida ou analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, a pretendida absolvição do paciente implica necessariamente a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus. 



    Por fim, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).”



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente